Tribunal: TJBA
Processo: 8049295-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049295-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: LMT COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA, TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREPARO RECURSAL DEVIDAMENTE RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049295-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada LMT COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.